Tribunal: CARF
Processo: 16004.720284/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.720284/2017-19
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Embargante
PAULO ROBERTO BRUNETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para saneamento do vício apontando, com ou sem efeitos
infringentes, conforme o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para sanear as omissões neles apontadas.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração (p. 25.359) opostos pelo Contribuinte em
face do Acórdão n. 2402-007.988 (p. 25.336) deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 05
de dezembro de 2019, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720284/2017-19
Fl. 25394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRAZO
DECADENCIAL.
EXISTÊNCIA
DE
FRAUDE
E
SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 173, I, DO CTN.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPRODUÇÃO NOS
JULGAMENTOS DO CARF, CONFORME ART. 62A, DO ANEXO II, DO RICARF.
Conforme decidido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, que teve o acórdão submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), sempre que o contribuinte
efetue o pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial se encerra depois
de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN.
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o
lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Auto de Infração apresentou todos os fundamentos necessários para a caracterização
do lançamento, não havendo que se falar em nulidade.
NULIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DO PERÍODO.
Inexiste nulidade do lançamento tributário baseado em procedimento fiscal que
reexaminou o período anteriormente fiscalizado, quando esse novo exame foi
autorizado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais refogem à competência da instância
administrativa, não podendo a autoridade administrativa negar a aplicação de lei ou ato
normativo sob este fundamento. Súmula CARF 02.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FRAUDE. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE
MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a fraude e a
simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores podem ser
considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à tributação, sob pena de
omissão de rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É aplicável a multa de 150% do valor devido a título de imposto quando devidamente
comprovada a existência de fraude e simulação de negócios jurídicos com o evidente
intuito de burlar o fisco
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 25.379, referidos Embargos
foram admitidos para saneamento do vício apontado (omissão).
À p. 25.387 e seguintes, foi acostada aos autos decisão judicial exarada no âmbito
do Mandado de Segurança no 1039677-39.2020.4.01.3400 impetrado pelo Contribuinte,
concedendo a segurança para determinar que o Impetrado não aplique o conteúdo da Portaria
ME no 260/2020 ao Processo Administrativo no 16004.720284/2017-19, no que ela diga
respeito ao voto de qualidade.
É o relatório.

Fl. 25395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 25.379), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
- (i) Da alegada omissão em face da preliminar de decadência do crédito –
autuação exercícios 2012 e 2013: intimação postal da autuação em 06/01/2018.
Quanto à matéria, traz o Embargante, como razões recursais nos aclaratórios, o abaixo
transcrito (fls. 25.363 a 25.367):
Em breve síntese, a citada decisão apenas replicou o acórdão no 2401-005.916,
proferido nos autos do Processo no 16004.720215/2015-35, porém, sequer rebateu os
diferentes argumentos do Embargante acerca da decadência do crédito tributário
exigido, considerando a efetiva ciência do contribuinte quanto à notificação do
lançamento.
[...]
In casu, fica claro que, caso fosse aplicado corretamente o prazo contido no § 4o, do
art. 150, do CTN, os lançamentos de IRPF relativos aos anos-calendário de 2011
(exercício de 2012) e 2012 (exercício de 2013), estariam integralmente decaídos.
Tal como consta na peça impugnatória e na recursal, o Embargante apresentou as
Declarações de Ajuste Anual dos dois exercícios, bem como comprovou diversos
recolhimentos feitos em DARF nos anos-calendário de 2011 e 2012 a título de IRPF
(como é o caso, por exemplo, dos recolhimentos feitos no código de receita 0211 –
“IRPF – Quotas de Declaração”).
Veja, destarte, que o Embargante estava em dia com suas obrigações tributárias,
inclusive declarando e recolhendo o IRPF no período autuado. Nesse caso, vale
apontar o entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o
recolhimento do tributo devido, ainda que parcial, enseja a aplicação integral do
prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção).
No caso em tela, o Embargante acessou eletronicamente o teor dos documentos
relacionados ao Auto de Infração no dia 02/01/2018 – vide Termo de fl. 22623.
Além disso, tendo em vista os erros no sistema de intimação do e-CAC [relatado
pela própria RFB na fl. 22626 e seguintes], o ora Embargante foi intimado por via
postal no dia 06/01/2018 – vide Rastreamento de fl. 22629.
Nesse sentido, o E. CARF possui tranquila jurisprudência no sentido de que o termo
final da contagem do prazo decadencial se dá com a efetiva ciência do contribuinte
quanto à notificação do lançamento, senão vejamos:
[...]
Destarte, caso esta ilma. Turma acolha os argumentos trazidos na peça recursal e
determine a aplicação do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, a decadência
abrangerá sem sombra de dúvidas os dois períodos autuados.
Isto pois, contando-se o prazo a partir dos dias 01/01/2012 [para o ano-calendário
2011] e 01/01/2013 [para o ano-calendário 2012], o lapso decadencial dar-se-ia nos
Fl. 25396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

dias 01/01/2017 e 01/01/2018, respectivamente, enquanto a ciência do contribuinte
ocorreu apenas no dia 06/01/2018.
Por outro lado, caso a ilma. Turma opte por manter a aplicação do prazo do art. 173,
I, do CTN, a autuação relativa ao ano-calendário 2011 estaria decaída. Nesse caso, o
prazo decadencial seria contado a partir de 01/01/2013 e se encerraria em
01/01/2018, dias antes da efetiva ciência do Embargante, que, como já dito, ocorreu
em 06/01/2018.
Nota-se que na decisão embargada houve evidente omissão quanto ao ponto central
da discussão supra acerca do termo final do prazo decadencial. Reafirme-se, na peça
recursal a ora Embargante não discute apenas o prazo decadencial aplicável (se o do
art. 150, § 4o, do CTN ou se o do art. 173, I, do CTN), mas sim a data em que o ora
Embargante foi efetiva e validamente cientificado da lavratura do Auto de Infração.
No entender do Embargante, a efetiva ciência dos lançamentos se deu em
06/01/2018, momento em que os lançamentos já estavam inteiramente decaídos, se
considerarmos a regra do art. 150, § 4o, do CTN, ou, ao menos, parcialmente
decaídos, se considerarmos a regra do art. 173, I, do CTN.
Pede-se, portanto, diante da ciência ocorrida em 06/01/2018, o reconhecimento da
decadência de todo o lançamento, com fulcro no art. 150, §4o, do CTN. Não sendo
este o entendimento da ilma. Turma, pede-se subsidiariamente o reconhecimento da
decadência do lançamento relativo ao ano-calendário de 2011 (exercício 2012).
De fato, compulsando-se o voto condutor do acórdão embargado, percebe-se que a
Relatora não adotou como razão de decidir a decisão de primeira instância, proferida no
presente processo, segundo prevê o art. 57, § 3o, Anexo II, do RICARF, mas sim a
decisão proferido no Acórdão no 2401-005.916, deste Conselho, que segue no processo
16004.720215/2015-35. Vide o seguinte excerto do acórdão embargado:
A respeito das teses de defesa trazidas pelo recorrente sem eu recurso, adoto, como
razões de decidir, o voto proferido no acórdão de no 2401005.916, da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste tribunal administrativo, em
tudo e por tudo aplicável ao presente caso, dado que diz respeito a lançamento
originário do mesmo procedimento fiscalizatório, porém, relativo ao ano-calendário
de 2010, e que tem por objeto os mesmos fatos e fundamentos (autos do processo no
16004.720215/201535): [...]
Pois bem, em que pese tratar do mesmo tributo e do mesmo Contribuinte, o Acórdão no
2401-005.916 abarca ano-calendário distinto, ou seja, o ano-calendário de 2010, e data
de ciência do lançamento distinta, ou seja, 14/12/15.
Portanto, o conteúdo desse acórdão não serve como razão de decidir em face das
alegações recursais apresentadas no presente processo, tendo a decisão embargada,
realmente, se omitido quanto à apreciação da alegação de decadência em relação aos
anos-calendário de 2011 e 2012, em especial quanto à alegada data de ciência do
lançamento (6/1/18).
Desse modo, tal omissão deverá ser apreciada e sanada pela Turma.
(ii) Da alegada omissão quanto à nulidade do MPF – reexame de período autuado
sem observância do art. 149 do Código Tributário Nacional.
Reproduzem-se trechos representativos do alegado vício extraídos dos aclaratórios (fls.
25.367 e 25.368):
Conforme demonstrado na peça recursal, o MPF no 08.1.07.00-2015.00759-9, objeto
do presente processo administrativo, surgiu a partir do reexame dos exercícios de
2010 a 2012, nos termos do art. 906 do RIR/99 (atual art. 951 do RIR/18), conforme
consta do documento assinado pelo Delegado da DRF de São José do Rio Preto
[fls.4-5].
Ocorre que o ano-calendário 2011 (exercício 2012) já havia sido objeto de
fiscalização, a qual resultou na lavratura em 06/06/2016 de auto de infração nos
Fl. 25397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

autos do processo no 10850.722.116/2016-11. Neste auto de infração aplicou-se
apenas uma multa por ausência de recolhimento do carnê-leão.
Com efeito, o atual art. 951 do RIR/18 determina que: Em relação ao mesmo
exercício, somente é possível o segundo exame de período fiscalizado por meio de
ordem escrita do Coordenador de Fiscalização, do Superintendente, do Delegado ou
do Inspetor da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
O dispositivo em questão não é um fim em si mesmo, isto é, o pedido de reexame de
exercício anterior deve sim ser formalizado em documento assinado pela chefia da
Receita Federal, mas só isso não basta. O Termo assinado deve estar amparado em
uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
sobretudo quando o período a ser reexaminado já foi objeto de lançamento.
Nesse sentido, vejamos a recente decisão proferida por este E. CARF que reconhece
expressamente a necessidade de que o art. 906 do RIR/99 (art. 951 do RIR/18) seja
aplicado conjuntamente com o art. 149 do CTN, in verbis:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - RELANÇAMENTO - ERRO DE DIREITO - NECESSIDADE DE
CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 906 DO RIR/99 COM OS ARTIGOS 145 E 199
DO CTN – NULIDADE. Não basta a mera autorização formal prevista no artigo
906 do RIR para que se abra a possibilidade de uma nova fiscalização sobre os
mesmos fatos objetos de lançamento pretérito, devendo ser observados os limites
do artigo 149 do CTN”. (g.n.) (Acórdão no 2002-000.151, relator Conselheiro
Thiago Duca Amoni, publicado em 03/07/2018)
No caso em tela, como se verifica do Termo assinado pelo Delegado da DRF de São
José do Rio Preto [fls.4-5], não há a demonstração da ocorrência de qualquer uma
das hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Não há nem a demonstração de situação não conhecida ou não provada por ocasião
de lançamento anterior (vide inciso VIII do art. 149). Há apenas alegações genéricas,
sem qualquer comprovação de que o Fiscal desconhecia anteriormente as situações
por ele descritas.
Nota-se que na decisão embargada houve evidente omissão quanto à nulidade do
procedimento fiscalizatório.
Diante do exposto, em razão da inobservância do art. 149, é de se reconhecer a
nulidade de todo o lançamento tributário tratado neste processo administrativo, já
que não ficou demonstrada de forma cabal a necessidade de reexame de exercícios
que, inclusive, já haviam sido objeto de lançamento.
Deveras, a alegação de reexame de período já fiscalizado, constante do recurso
voluntário, não chegou a ser tratada no acórdão embargado, e isso decorreu também do
fato de a Relatora ter adotado como razão de decidir a decisão proferida no Acórdão no
2401-005.916 (processo 16004.720215/2015-35), que não chegou a abordar essa
questão.
Portanto, resta patente a omissão quanto à alegação de reexame de período já
fiscalizado, devendo, pois, ser apreciada e sanada essa omissão pela Turma.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos de declaração para saneamento das
omissões apontadas.
Como se vê, e em resumo, por meio dos Embargos em análise, sustenta o
Embargante a existência de omissão no Acórdão no 2402-007.988 (p. 25.336) em face da
ausência de manifestação deste Colegiado em relação às seguintes matérias:
(i) data da ciência do Contribuinte acerca do lançamento fiscal e seu reflexo na
contagem do lustro decadencial; e
Fl. 25398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

(ii) nulidade do MPF, especificamente em relação ao ano-calendário 2011, em
face da impossibilidade de reexame de período anteriormente fiscalizado / autuado.
Pois bem!
Considerando que, em relação às matérias objeto dos Embargos de Declaração em
análise, o Contribuinte, em sua peça recursal, limitou-se a reiterar as razões de defesa deduzidas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida no que tange às matérias objeto dos aclaratórios, mediante transcrição do voto condutor
daquele decisium neste particular, in verbis:
Da admissibilidade, data da ciência da autuação fiscal e da tempestividade
(...)
10.1. Nesse contexto, deve ser esclarecido que não procede a afirmação do Impugnante
de que a ciência da autuação fiscal se deu em 06/01/2018, por conta de erro no sistema
E-Processo.
10.2. Na verdade, o documento emitido pela autoridade fiscal (fls. 22.626 a 22.628),
denominado "Termos de Constatação, Cancelamento e Ciência por decurso de prazo -
Procedimento
Administrativo
no
16004.720284/2017-19",
demonstra
que
os
documentos da autuação fiscal foram disponibilizados na Caixa Postal do Impugnante
em 14/12/2017, às 18:19:13 horas, e, por consequência, a ciência da autuação fiscal por
decurso de prazo se deu em 29/12/2017.
10.3. Nesse documento foi devidamente esclarecida a situação nos seguinte termos: "O
Sistema E-Processo (Procedimentos administrativos em formato digital/eletrônico)
gerou com erro os termos: Termo de ciência por abertura de mensagem (fls. 22.624); e
Termo de ciência por abertura de mensagem (fls. 22.625), com inobservância à alínea 'a'
do inciso III, parágrafo 2o do art. 23 [do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)], em vista de
que o décimo quinto dia ocorreu anteriormente a abertura de mensagem pelo
contribuinte destinatário, especificamente no dia 29/12/2017. Em vista do exposto,
efetuaremos os cancelamentos dos termos indevidamente gerados e a consequente
emissão dos termos necessários".
10.4. O fato de o Sistema e-Processo ter gerado os termos com erro não invalida a
ciência da autuação por decurso de prazo. Além do mais, a data de 29/12/2017 foi um
dia de expediente normal, sem qualquer ocorrência que pudesse invalidar a ciência da
autuação fiscal pela via eletrônica.
10.5. Ademais, a autoridade fiscal tomou o cuidado de enviar a documentação pela via
postal, de forma adicional, como um procedimento de cautela, enviando pelos Correios
os documentos da autuação fiscal, fato que não invalida a ciência pela via eletrônica.
10.6. Portanto, constata-se que a ciência da autuação fiscal se deu em 29/12/2017, por
meio eletrônico (decurso de prazo), conforme estabelece o Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 2o, inciso III, alínea "a".
(...)
Acerca da matéria em análise, acrescente-se, pela sua importância, que:
(i) o Contribuinte, em sua peça recursal (p. 25.160), reconhece que a ciência do
lançamento fiscal ocorreu em 29/12/2007 por decurso do prazo de 15 (quinze) dias para a
abertura da intimação disponibilizada no domicílio tributário eletrônico mesmo. É o que se
infere, pois, do excerto abaixo reproduzido daquele apelo recursal:
Fl. 25399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

Todavia, o Recorrente não realizou a abertura das mensagens de intimação da caixa
postal do sistema E-CAC dentro do prazo de 15 [quinze] dias previsto artigo 23, § 2o,
alínea “a”, do Decreto 70.235/72; o que tornou-se automática a intimação em
29/12/2017, considerando-se que o Auto de Infração foi incluso em 14/12/2017.
(ii) no acórdão embargado, apesar de não ter sido enfrentada, de forma expressa,
a questão suscitada pelo Contribuinte referente à data da ciência do lançamento fiscal – razão
pela qual, inclusive, está se acolhendo os presentes embargos para o saneamento desta omissão –
o mesmo, acompanhando a conclusão alcançada pela DRJ, concluiu que a ciência da autuação
fiscal ocorreu em 29/12/2017, não sendo o caso, dessa forma, de se falar em decadência no caso
concreto. Confira-se:
Portanto, neste ponto, como bem asseverado na decisão recorrida, caracterizada a
conduta dolosa (simulação) por parte do recorrente e tendo sido ele regularmente
cientificado do lançamento tributário aos 29/12/2017, constata-se que não procede o
argumento da defesa, pois a decadência somente ocorreria após o dia 31/12/2017 para o
ano-calendário 2011 e após o dia 31/12/2018, para o ano-calendário 2012.
Feito esse registro, prossegue-se no saneamento da omissão da matéria referente à
alegação de nulidade do MPF, em face da impossibilidade de reexame de período anteriormente
fiscalizado / autuado, seguindo, para tanto, conforme fundamentado linhas acima, as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância, in verbis:
Do reexame de período já fiscalizado
13. A defesa, também, alega nulidade em decorrência das "[...] irregularidades
apresentadas no pedido de reexame dos períodos em que o Contribuinte já foi
fiscalizado". Nessa linha argumentativa, afirma que "o presente Auto de Infração refere-
se ao ano calendário de 2011 e 2012, na qual houve autuação em período que já havia
ocorrido fiscalização, inclusive com encerramento e a lavratura do processo n.o
10850.722.116/2016-11, devidamente quitado. No caso, o fundamento para a anulação
do auto é o fato de que não há motivo novo ou fato novo para a fiscalização na forma do
art. 149 do CTN. Isto porque, todos os documentos já estavam anexados aos autos
anteriormente, quando da intimação em 08/12/2015, podendo ter formalizado a
autuação de todas as irregularidades. No entanto, foi lavrado auto [Processo n.o
10850.722116/2016- 11], sem levar em consideração a alegação da presente autuação".
13.1. Contudo, não assiste razão à defesa, pois houve autorização expressa do Delegado
da Receita Federal de São José do Rio Preto para o reexame do período já fiscalizado
(fls. 4 e 5), conforme prevê o art 906 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999), transcrito a seguir:
Art.906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita
Federal (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o, §2o, e Lei no 3.470, de 1958, art. 34).
13.2. Para estes casos, a legislação prevê a possibilidade de a Fiscalização reexaminar
período já anteriormente fiscalizado, conforme autorização contida no artigo 906 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 1999). Esta norma traz, como
única exigência para o início de nova ação fiscal, a autorização escrita do
Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal.
13.3. Destaque-se, ainda, que, ao contrário do que alega o Impugnante, o documento de
folhas 4 e 5 demonstra claramente a motivação para o reexame da fiscalização nos anos-
calendário 2011 e 2012, não tendo qualquer fundamento a afirmação de que o reexame
devidamente autorizado contrariou as hipóteses definidas no artigo 149 do CTN.
13.4. Portanto, inicia-se nova ação fiscal junto ao contribuinte independentemente do
curso que tenha seguido o anterior lançamento, quer tenha sido o crédito decorrente
extinto por pagamento (presente caso), quer ainda esteja suspenso por apresentação de
impugnação ou mesmo anulado.
Fl. 25400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720284/2017-19

13.5. O curso do processo administrativo original não pode ser alterado por ato da
autoridade lançadora que, entendendo ser cabível nova fiscalização, resolva refazer o
lançamento primitivo. Uma vez efetuado o lançamento e apresentada impugnação pelo
contribuinte no prazo regulamentar, a autoridade lançadora não tem mais qualquer
participação ou influência no curso do processo, a menos que seja determinada
diligência ou perícia, nos termos do artigo 18, § 3°, c/c artigo 15, § único, todos do
Decreto no 70.235, de 1972.
13.6. Por outro lado, é de se observar que o dispositivo legal em questão encontra-se
inserido em seção do Regulamento intitulada “Reexame de Período já Fiscalizado”.
13.7. Ademais, houve a emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 08.1.07.00-2015.00759-9, emitido em 07/12/2015, com a indicação do
código de acesso no 93780928 para acesso ao seu conteúdo no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, obedecendo ao disposto no artigo 7o do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972; artigos 910, 911, 913 e 927 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999.
13.8. Demonstra-se, assim, que é descabida a alegação de nulidade em decorrência das
supostas "[...] irregularidades apresentadas no pedido de reexame dos períodos em que o
Contribuinte já foi fiscalizado".
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando as omissões apontadas, integrar as razões de decidir objeto
do presente Acórdão de Embargos ao Acórdão de Recurso Voluntário embargado.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 25401
DF CARF MF
Original